Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034250-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), KELLY JAQUELINE NEISSE - CPF: 025.391.581-37 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.133.758/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSI MALISE ROTT NEISSE - CPF: 273.941.580-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR NEISSE - CPF: 273.941.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CHARLES NEISSE - CPF: 010.430.441-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SEEDCO DO BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 10.746.058/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRESTADA POR EMPRESA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, no qual se discutia a impenhorabilidade de imóvel residencial supostamente ofertado em garantia hipotecária por pessoa jurídica. A embargante alegou omissão quanto à análise de jurisprudência do STJ e erro material na premissa fática de que o bem fora oferecido pela entidade familiar, requerendo prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese jurídica do STJ sobre a vedação à presunção de benefício familiar em garantia hipotecária prestada por pessoa jurídica; (ii) apurar se houve erro material na identificação da entidade responsável pela constituição da hipoteca.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao concluir que o oferecimento voluntário do imóvel em garantia por empresa cujos sócios são os genitores da embargante afasta a proteção conferida ao bem de família, conforme o art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de penhora do bem de família nos casos em que os membros da entidade familiar participam da constituição da garantia e há indícios de que o crédito revertido beneficiou o núcleo doméstico.

Não se verifica erro material, pois a decisão esclarece que a formalização da hipoteca por pessoa jurídica não exclui a possibilidade de se entender presente o benefício familiar, diante da atuação direta dos genitores da embargante.

A tentativa de modificação do julgamento sob alegações de omissão e erro material configura, na realidade, pretensão infringente, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A rejeição do recurso não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “O oferecimento voluntário de bem imóvel por empresa composta por membros da entidade familiar como garantia hipotecária afasta a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. A formalização da hipoteca por pessoa jurídica não impede o reconhecimento do benefício familiar, quando presentes indícios da intenção comum e do proveito revertido à entidade doméstica. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados com caráter infringente disfarçado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 489, §1o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.009/1990, art. 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 848.498/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp 1.782.227/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.200.904/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.04.2024; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Kelly Jaqueline Neisse, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1034250-25.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão possui omissão consistente na ausência de enfrentamento da tese jurídica extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a presunção de que a garantia hipotecária prestada por pessoa jurídica tenha sido realizada em benefício da entidade familiar.

Aduz, ainda, a existência de erro material, porquanto, ao contrário do afirmado no voto condutor, não houve constituição de garantia pela entidade familiar, mas sim por pessoa jurídica — Felipe Indústria e Comércio de Cereais Ltda., representada por sócio, qual seja, seu falecido pai.

Alega que não participou da constituição da hipoteca e sequer tinha capacidade civil plena à época dos fatos, razão pela qual entende ter sido equivocada a premissa fática adotada pela decisão aclarada.

Prossegue sustentando que o imóvel objeto da constrição judicial constitui sua única residência, o que, aliado à falta de prova quanto ao benefício da família com o crédito, reforça o caráter impenhorável do bem, consoante orientação pacífica da jurisprudência do STJ.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 280525886), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...]
o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, aliado ao fato do bem ter sido dado em garantia de dívida (id. 255940164).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque que o art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”
negritei).

À vista disso, cai por terra a pretensão da embargante, ora recorrente, de impenhorabilidade dos imóveis em questão, tendo em vista que o mesmo foi ofertado em garantia real a exequente, ora recorrida, pela entidade familiar, conforme se observa dos documentos de id. 45790760 – pág. 33/40 – autos da ação de execução).

Assim, resta evidente que o livre oferecimento dos imóveis afasta a blindagem de impenhorabilidade sobre o bem de família, prevalecendo à alienação anotada nas respectivas matrículas, nos termos da aludida norma legal.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que “
Nesse contexto, há que se ressaltar que ainda que o bem não tenha sido ofertado em garantia pela embargante, a efetiva indicação da residência familiar como garantia de negócio jurídico pelos sócios da empresa executada, que são seus genitores, macula a proteção ao bem de família, que deve ser revista quando confrontada com conduta contrária à ética negocial e à boa-fé, princípios essenciais nas relações comerciais. Dessa forma, tem-se que a proteção ao bem de família não pode ser irrestrita, sendo necessário vedar atitudes que vão de encontro à boa fé e à ética negocial.
” (id. 255940164 – negritei).

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ATO EXPROPRIATÓRIO – BEM DE FAMÍLIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, quando dado voluntariamente em garantia hipotecaria.
[...]
” (TJMT, RAI n. 1026369-31.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.05.2024 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA DE EMPRESA DA QUAL A PROPRIETÁRIA É SÓCIA. BENEFÍCIO REVERTIDO À ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte: “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (EAREsp n. 848.498/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

3. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que, além de ter havido o oferecimento voluntário da garantia hipotecária pela proprietária do imóvel, a dívida contraída pela sociedade empresária foi revertida em benefício direto à recorrente, concluindo pelo afastamento da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Dessa forma, a alteração das conclusões obtidas pelo Tribunal estadual, a fim de aferir se o mútuo se reverteu ou não em proveito da entidade familiar, exigiria necessariamente novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que vedado, no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Além disso, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que “a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)” - (REsp n. 1.782.227/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).
[...]” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
.
”
(id. 276396368 – negritei e grifei).

À vista disso, é certo que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta a controvérsia posta, tendo fundamentado, de forma sólida, que o oferecimento voluntário do imóvel em garantia hipotecária constitui causa legal de afastamento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos expressos do artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/1990.

Ora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão, uma vez que firmou entendimento no sentido de que a proteção conferida ao bem de família cede diante da constituição voluntária de hipoteca pelo casal ou pela entidade familiar, sendo irrelevante o questionamento superveniente quanto à efetiva participação individual de seus membros no ato jurídico, máxime quando presentes elementos indicativos do benefício revertido à família e da intenção negocial comum.

Ressalte-se, ainda, que consta expressamente dos autos que o imóvel foi ofertado em garantia pela empresa Felipe Indústria e Comércio de Cereais Ltda., representada por seus sócios, os genitores da embargante, no âmbito de operação que culminou com o lançamento da hipoteca ora questionada.

Na verdade, o simples fato de o ato ter sido formalizado por pessoa jurídica, na qual participam os membros da entidade familiar, não desnatura a natureza do benefício presumidamente revertido ao núcleo doméstico.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao vedar comportamentos contraditórios por parte daqueles que integram a entidade familiar, oferecendo bem de uso comum como garantia real, para posteriormente alegarem a proteção legal como escudo contra a expropriação resultante da inadimplência contratual.

No que toca ao alegado erro material, é preciso reafirmar que o acórdão embargado, de forma escorreita, considerou que, embora o bem tenha sido formalmente vinculado por pessoa jurídica, há nos autos robusta indicação de que a garantia hipotecária foi constituída no interesse direto da família, notadamente pela atuação dos genitores da embargante, então sócios da empresa.

Assim, a construção fática assentada no julgamento é coerente com os documentos encartados e com a linha argumentativa adotada pela recorrente, inexistindo qualquer erro de percepção ou incorreção material que justifique retratação do julgado.

Ademais, o uso do imóvel como garantia de operação financeira celebrada por sociedade controlada pelos próprios membros da família constitui ato voluntário de disposição patrimonial, cujas consequências jurídicas não podem ser posteriormente rechaçadas com base em interpretações parciais ou meramente formais, sob pena de premiar o comportamento contraditório, repudiado pelo ordenamento jurídico.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e erro material para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025